Tribunal: TJMT
Processo: 1023370-42.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023370-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDEMI SILVA SOUZA - CPF: 028.368.091-16 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR - CPF: 044.647.271-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS - CPF: 024.353.502-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – DISPENSA DO PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA
-

LIMINAR RATIFICADA
E ORDEM
CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares. Com efeito, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal.
Aliás, é imperiosa a aplicação desse dispositivo, considerado o teor dos incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992. Negar a libertação ao réu hipossuficiente assemelha-se a restringir o direito ao julgamento do recurso interposto, somente com a privação da liberdade, ou a uma prisão por dívidas, se o paciente não dispuser de recursos financeiros suficientes para depositar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
VALDEMI SILVA SOUZA
, em que aponta como autoridade coatora a
MMª. Juíza Substituta Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

A impetrante sustenta que o paciente foi
preso em flagrante
delito na data de
11/11/2022
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 288, parágrafo único do Código Penal
(associação criminosa) c/c
art.14, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003
(Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), sendo que na
audiência de custódia
, a Magistrada
a quo,
enquanto autoridade coatora, concedeu liberdade provisória mediante algumas condições, entre elas o
pagamento de fiança
no valor de
R$700,00.

Informa que o paciente não tem condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança, uma vez que
“é pintor, sobrevive por meio de diárias”
é
pai de uma filha de 4 anos de idade
para a qual paga mensalmente a quantia de R$ 400,00.

Com essas considerações, pugna a concessão da medida liminar para
afastar a fiança
e, consequentemente, a expedição de alvará de soltura.

A
liminar foi deferida
, em 13/11/2022, pela d.
Desembargadora Plantonista
,
Antônia Siqueira Gonçalves
(Id. 150530190).

As
Informações judiciais
foram prestadas,
noticiando
a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente

(Id. 152117666).

A d.
PGJ
é pela
concessão
da ordem, conforme parecer que segue em transcrição (Id.
154833153
):

“Sumário: Habeas corpus. Associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Concedida a liberdade provisória mediante pagamento de fiança. Alegação de hipossuficiência e pedido de expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Custodiado assistido pela Defensoria Pública Estadual. Dispensa de fiança. ACOLHIMENTO. O paciente não pode ter sua liberdade condicionada ao pagamento de fiança nas hipóteses em que resta comprovada a ausência de condições financeiras de arcar com tal ônus, o que implicaria em manutenção indevida no cárcere. Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
VALDEMI SILVA SOUZA
foi preso em flagrante na data de 11/11/2022, junto com
Jair Jose Bonavigo Junior
e
Verner Gustavo Silva dos Santos
, e indiciado pela prática do delito previsto no art. 288, parágrafo único do CP (Associação Criminosa) c/c artigo 14, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Durante a Audiência de Custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória, mediante condições entre elas, pagamento de fiança arbitrada em R$ 700,00.

Evidenciada a hipossuficiência financeira e constatado que o paciente estava preso porque não possuía meios para pagar o valor arbitrado, a ordem de
habeas corpus
foi concedida
in limine
, pela Desembargadora Plantonista,
Antônia Siqueira Gonçalves
, ficando dispensada a caução pecuniária exigida, e mantida as demais condições impostas (Id. 150530190).

Depois, em 22/11/2022, foi oferecida denúncia, dando o paciente como incurso somente nas penas do crime capitulado no art. 288, parágrafo único, CP (Associação Criminosa).

E após os informes judiciais bem como manifestação da d. PGJ, não vejo razões para modificar a decisão concessiva pois, a
lém de haverem indícios de hipossuficiência financeira do paciente, vejo que
a
imposição de fiança está desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como “complementação” à liberdade provisória
,
o que,
data vênia
, não pode ser óbice à soltura
.

Soma-se a isso, que o paciente é tecnicamente primário e indicou residência no distrito da culpa, conforme reconhecido pela d. Magistrada
a quo
.

Oras, exatamente para coibir situações tais é que o art. 325, §1º, I e o art.
350
do
CPP
permitem, ao juiz, após verificar a situação econômica do preso, isentar o acusado do pagamento de fiança, condicionando sua libertação ao cumprimento das condições previstas nos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal; a esse respeito, veja, a MMª Juíza
a quo
fixou medidas cautelares diversas o que, ao meu ver, já
são suficientes para resguardar a segurança do processo penal.

Enfim, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1º e art. 350 ambos do CPP).

Ao julgar caso análogo, destaco deste e. TJMT:

“Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal
ao jus ambulandi
do beneficiário” (N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

“O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. ( TJMT - N.U 1000245-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).

E da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não possui condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionadas nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já que, não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

Diante do que foi exposto,
ratifico a decisão liminar
, e em
consonância
com o parecer ministerial,
concedo
em definitivo
a ordem impetrada em favor de
VALDEMI SILVA SOUZA
para isentá-lo da fiança arbitrada
,
mantidas as demais medidas cautelares impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023